Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. MENOR. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Tratando de procedimento de jurisdição voluntária, não havendo sequer indícios de prejuízo aos interesses do menor, o princípio do Juízo imediato (art. 147, ECA) cede lugar à regra geral da perpetuatio jurisdictionis, na forma do art. 43 do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese, além da ausência de qualquer mínimo indício de prejuízo aos interesses do menor, as circunstância do caso concreto revelam que o imóvel que se pretende a autorização de venda está localizado na circunscrição judiciária do Juízo Suscitado, a indicar que escolha pelo processamento da ação naquela localidade será, ao contrário, mais favorável ao menor, pois, em tese, menos dispendiosa.
3. Não tratando a ação de direitos e interesses próprios de crianças e adolescentes nem havendo indícios de prejuízo ao menor, deve prevalecer a competência do Juízo indicado pela parte autora, para o processamento e julgamento do procedimento de jurisdição voluntária de expedição de alvará com autorização de venda de bem imóvel de titularidade de menor.
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas.